Tribunal: TJMT
Processo: 1004597-75.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004597-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), JOAO CARLOS PEREIRA DE SOUSA - CPF: 241.978.582-72 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.1004597-75.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
JOÃO CARLOS PEREIRA DE SOUSA.

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS SOMENTE SOBRE O VALOR QUE SOBEJAR AO VALOR NOVADO PELO DEVEDOR PRINCIPAL

– TEMA 885 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Segunda Seção do STJ ao julgar o REsp 1.333.349/SP sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese que deu origem ao Tema 885, segundo o qual
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005.”

Sendo assim, muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito sob a cobrança, nos termos do caput do art.59 da Lei nº 11.101/2005, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.1004597-75.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
JOÃO CARLOS PEREIRA DE SOUSA.

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
JOÃO CARLOS PEREIRA DE SOUSA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1001876- 28.2016.8.11.0002
, ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A. em face do Agravante e de HIPER ÓTICA COMÉRCIO LTDA – em recuperação judicial, deferiu o pedido de prosseguimento da execução em face do avalista.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a devedora principal está em recuperação judicial e teve seu plano aprovado e homologado, com voto favorável do agravado, sendo
“necessário suspender o processo em relação ao coobrigado devido à renegociação da dívida, conforme estipulado no Artigo 59 da Lei 11.101/2005”,
sob pena de pagamento em duplicidade.

Quanto à tutela de urgência requerida, defende que a probabilidade do direito estaria presente, pois
“a homologação do Plano de Recuperação Judicial implica na novação dos créditos concursais.”
Anota, ainda, que o
periculum in mora
decorre do
“risco de penhoras e expropriação do seu patrimônio para saldar a dívida exequenda que já se encontra submetida aos efeitos da recuperação judicial”.

Firme nesses argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo a fim de sobrestar a decisão que determinou o prosseguimento do feito em face dos avalistas e, no mérito, o provimento do recurso para suspender ações e arrestos em face do Agravante.

Preparo recursal recolhido, conforme id. 204300173.

A antecipação de tutela foi parcialmente deferida por meio da decisão de Id. 204382655 para que o prosseguimento da execução em face do avalista se limite ao montante devido que exceder o valor da novação.

Contrarrazões apresentadas no Id. 207572198, refutando a razão recursal e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOÃO CARLOS PEREIRA DE SOUSA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1001876- 28.2016.8.11.0002
, ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A. em face do Agravante e de HIPER ÓTICA COMÉRCIO LTDA – em recuperação judicial, deferiu o pedido de prosseguimento da execução em face do avalista.

Sustenta que a devedora principal está em recuperação judicial e teve seu plano aprovado e homologado, com voto favorável do Agravado, sendo
“necessário suspender o processo em relação ao coobrigado devido à renegociação da dívida, conforme estipulado no Artigo 59 da Lei 11.101/2005”,
sob pena de pagamento em duplicidade.

Pois bem.

Consoante cediço, ao julgar o REsp 1.333.349/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese que deu origem ao Tema 885, segundo o qual
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005.”

Sendo assim, muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito sob a cobrança, nos termos do caput do art.59 da Lei nº 11.101/2005, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados. Nesse diapasão, não há falar em risco de pagamento em duplicidade.

Neste seguimento, é o entendimento desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS COOBRIGADOS TÃO SOMENTE SOBRE O VALOR QUE SOBEJAR AO VALOR NOVADO PELO DEVEDOR PRINCIPAL – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS PELA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – “BIS IN IDEM” – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. É o entendimento do STJ de que a concessão da recuperação judicial a empresa coexecutada não suspende a execução em relação aos avalistas. Isso porque a novação do crédito não alcança o instituto do aval ou fiança, garantia pessoal e autônoma por meio da qual o garantidor compromete-se a pagar título de crédito nas mesmas condições do devedor. Desse modo, conclui-se que os efeitos da recuperação judicial, nada impede que a execução continue em relação aos coobrigados, pois a suspensão das execuções previstas no art. 6º da Lei nº 11.101/2005 não lhes aproveita. Tratando-se de devedores solidários, conforme já suficientemente esclarecido, nada impede que o credor promova ação de cobrança contra um deles e habilite seu crédito na recuperação judicial de outro, desde que, por medida de óbvia boa-fé e lealdade processual, comunique a um ou outro juízo a ocorrência de eventual pagamento (total ou parcial), obrigação a que o agravante desde já fica submetido, sob as penalidades legais.
“Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito sob cobrança, nos termos do caput do art.59 da Lei nº 11.101/2005, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados.
Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade”. (TJ-MT, RAC nº 1001900-14.2017.8.11.0037, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara Cível, Julgado em: 19/08/2020). Assim, correta a decisão guerreada ao determinar o prosseguimento da execução junto aos coobrigados tão somente sobre o valor que sobejar ao valor novado pelo devedor principal. (N.U 1018468- 46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 07/03/2023).- grifo nosso”

Considerando o exposto, conheço do agravo de instrumento interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar que o prosseguimento da execução em face do Avalista se limite ao montante devido que exceder o valor da novação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024